Tribunal: TJDFT
Processo: 0010493-90.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Homicídio qualificado. Culpabilidade. Fração de aumento.
1 - Não se justifica a valoração desfavorável da culpabilidade se a quantidade de golpes foi utilizada para qualificar o crime – pena de bis in idem - e a premeditação não extrapolou a reprovabilidade inerente ao crime de homicídio - o réu, após ser agredido pela vítima e terceiro, pegou canivete em sua casa, foi atrás dos desafetos e cometeu o homicídio.
2 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base.
3 - Apelação provida em parte.